Tribunal: TJSP
Processo: 2284288-96.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Paciente que responde não somente por tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Paciente que responde não somente por tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico (inclusive com um adolescente), sendo ambos os delitos majorados. A vultosa quantidade, a variedade, o modo de acondicionamento dos entorpecentes e os apetrechos apreendidos na ocorrência (2 porções de maconha totalizando 442,02 g de massa líquida, 1 planta viva de maconha, com peso aproximado de 100 g, 7 eppendorfs de cocaína somando 4,58 g de massa líquida, além de balanças de precisão, papel alumínio, embalagens plásticas e anotações relacionadas ao comércio das substâncias) denotam a gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, bem como a periculosidade por ela apresentada. Crimes perpetrados em situação excepcionalíssima, que afasta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, concedida em caráter coletivo pelo Excelso STF, em sede do Habeas Corpus n.o 143.641, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, afigurando-se insuficiente, outrossim, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2284288-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é impetrante KARINA
FISCHER e Paciente GEOVANNA CAROLINE PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões, acrescidas as ora expendidas. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284288-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2284288-96.2019.8.26.0000
Comarca: Capão Bonito
Impetrante: KARINA FISCHER
Paciente: Geovanna Caroline Pereira da Silva
VOTO No 22.162
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico
majorados. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva da
paciente ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão
domiciliar, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento.
Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Paciente que
responde não somente por tráfico de drogas, mas também por
associação para o tráfico (inclusive com um adolescente), sendo
ambos os delitos majorados. A vultosa quantidade, a variedade, o
modo de acondicionamento dos entorpecentes e os apetrechos
apreendidos na ocorrência (2 porções de maconha totalizando
442,02 g de massa líquida, 1 planta viva de maconha, com peso
aproximado de 100 g, 7 eppendorfs de cocaína somando 4,58 g de
massa líquida, além de balanças de precisão, papel alumínio,
embalagens plásticas e anotações relacionadas ao comércio das
substâncias) denotam a gravidade concreta dos delitos imputados à
paciente, bem como a periculosidade por ela apresentada. Crimes
perpetrados em situação excepcionalíssima, que afasta a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, concedida em
caráter coletivo pelo Excelso STF, em sede do Habeas Corpus n.o
143.641, restando necessária, adequada e proporcional a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da
ordem pública, afigurando-se insuficiente, outrossim, a aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284288-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
impetrado em favor de GEOVANNA CAROLINE PEREIRA DA SILVA,
contra ato do MM. Juiz, Dr. Everton Willian Pona, da 1a Vara Criminal
do Foro da Comarca de Capão Bonito, sob a alegação de a paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a ausência de
fundamentação idônea, pontuando ser a paciente primária, possuidora
de bons antecedentes e de domicílio fixo, bem como ser ela mãe de
um filho de quatro anos de idade, razão pela qual faria jus, inclusive, à
substituição da custódia preventiva pela domiciliar.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, seja concedida a
sua substituição pela prisão domiciliar, com a expedição, em qualquer
das hipóteses, do competente alvará de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 338/343).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 345/346) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação do writ (fls. 349/354).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 10/354) que, em 10 de
setembro de 2019, a paciente foi presa em flagrante, vindo a ser
denunciada como incursa no art. 33, caput, e § 1o, II, c.c. art. 40, VI, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284288-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
no art. 35, caput, c.c. art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006.
Consta na exordial acusatória (fls. 110/113 dos
autos originários) que, desde data incerta, culminando com a prisão
em flagrante havida no dia 10 de setembro de 2019, na cidade de
Capão Bonito, a ora paciente Geovanna associou-se a Elias Olegário
da Silva, vulgo “Nestor”, Benedita Aparecida Ferreira de Oliveira
Preto, vulgo “Cláudia” e ao adolescente Juliano de O. M para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33, caput
e § 1o, e no art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
Consta, ainda, que na mesma data, na
Avenida Cerejeiras, 295, bem como na Rua Polônia, 514, no Jardim
Europa, na cidade de Capão Bonito, os envolvidos, em concurso,
tinham em depósito, guardavam e cultivavam drogas, consistentes em
2 porções de maconha (442,02 g de massa líquida), 7 eppendorfs de
cocaína, (4,58 g de massa líquida) e 1 planta viva de maconha, com
peso aproximado de 100g, consoante laudo pericial às fls. 278/296
dos autos originários.
Segundo o apurado, os três indivíduos e o
adolescente Juliano associaram-se, de forma estável e permanente,
para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes. As investigações
tiveram início em virtude de um roubo, que motivou representação da
Polícia Civil para obtenção de mandado de busca domiciliar nas
residências dos envolvidos, medida concedida pelo juízo da 1a Vara
Judicial do Foro da Comarca de Capão Bonito, no Processo n.o
1500830-47.2019.8.26.0123.
Consta que a paciente mantém relacionamento
com o adolescente Juliano e é filha de Elias que, por sua vez, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284288-96.2019.8.26.0000 -Voto no
5
companheiro de Benedita. Na manhã de 10 de setembro de 2019, em
cumprimento aos mandados de busca, policiais civis e militares
encontraram, na residência de Geovanna, considerável quantidade
maconha, em porção única e prensada, sobre o armário da cozinha, e
uma segunda porção da mesma droga nos fundos da casa, além de
um pequeno tubo plástico, contendo cocaína. Paralelamente, na
residência de Elias e Benedita, outros policiais apreenderam seis
porções de cocaína, prontas para a venda, e planta de maconha, no
quintal.
De resto, foram apreendidos apetrechos
utilizados para fracionamento e posterior venda de drogas (balanças
de precisão, papel alumínio e embalagens plásticas), anotações
relacionadas à traficância, telefones celulares e outros bens de origem
suspeita.
Diante dos fatos, todos foram conduzidos à
delegacia de polícia, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 11 de
setembro de 2019 (fls. 84/87), as prisões em flagrante da paciente, de
Elias e de Benedita foram convertidas em preventiva, para a garantia
da ordem pública, tendo o Juízo de origem ressaltado a grande
quantidade e a variedade das drogas apreendidas e os indícios de
associação criminosa, sendo necessário interromper a sua atuação.
No concernente à paciente, o magistrado pontuou não ser aplicável a
substituição pela prisão domiciliar, pois o menor está devidamente
acolhido com terceira pessoa.
Verifica-se, da leitura dos autos originários,
que o Juízo a quo, em observância ao disposto no parágrafo único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284288-96.2019.8.26.0000 -Voto no
6
art. 316 do CPP, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019,
revisou a necessidade da manutenção custódia preventiva (fl. 350),
tendo concluído permanecerem hígidos os fundamentos ensejadores
do decreto prisional, pontuando ser a custódia necessária para a
garantia da ordem pública e ressaltando a elevada probabilidade de
reiteração delitiva da paciente.
Observa-se ainda, ter sido designada audiência
de instrução e julgamento para o dia 9 de março p.f., encontrando-se
o feito no aguardo de sua realização.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, muito embora
exista, em tese, a possibilidade de se conceder a liberdade provisória
para o delito de tráfico de drogas.
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
pois, não obstante a constatada primariedade da paciente, apurada
em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), há
que se considerar o fato de que Geovanna responde não somente por
tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico
(inclusiva em companhia de um adolescente), sendo ambos os delitos
majorados, devendo ser ponderados, ainda, os apetrechos, a vultosa
quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento dos
entorpecentes e apreendidos na ocorrência (2 porções de maconha
totalizando 442,02 g de massa líquida, 1 planta viva de maconha, com
peso aproximado de 100 g, 7 eppendorfs de cocaína somando 4,58 g
de massa líquida, além de balanças de precisão, papel alumínio,
embalagens plásticas e anotações relacionadas ao comércio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284288-96.2019.8.26.0000 -Voto no
7
substâncias), elementos que denotam a gravidade concreta dos
delitos imputados à paciente, bem como a periculosidade por ela
apresentada, afigurando-se necessária, adequada e proporcional a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem
pública, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares
diversas.
Assim temos nos posicionado:
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Considerando, portanto, que os crimes imputados a Geovanna foram perpetrados em situação
excepcionalíssima, mostra-se inaplicável, in casu, a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar, porquanto, embora tenha o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 143.641/SP,
concedido a ordem para determinar o cumprimento da prisão
preventiva em regime domiciliar a todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes, sem prejuízo
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284288-96.2019.8.26.0000 -Voto no
8
de aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, certo é que admitiu a
possibilidade de manutenção da prisão cautelar em situações
excepcionais, desde que devidamente fundamentada a decisão, o que
se justifica no presente caso, em vista da gravidades das
circunstâncias do cometimento dos ilícitos.
Pontue-se, ademais, e com o devido respeito à
paciente, em sua condição de mãe, que os crimes a ela imputados
foram cometidos em concurso de pessoas, dentre elas um
adolescente, fato que gera motivado questionamento acerca da
influência que possa vir a exercer sobre o desenvolvimento do seu
filho menor, que necessita, para sua formação, de ambiente familiar
saudável e seguro, exigência que se afigura incompatível com a
prática, em tese, do tráfico de entorpecentes por sua genitora. Extrai-
se dos autos, de mais a mais, inexistir situação de desamparo, haja
vista estar a criança, atualmente, sob os cuidados de terceiro, o Sr.
José Carlos Rodolfo Lima, consoante declaração da própria paciente,
às fls. 177/178 dos autos de origem.
Por derradeiro, há que se concluir não restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Destarte, presentes os requisitos autorizadores
da custódia preventiva, e sendo inviável a sua substituição pela prisão
domiciliar, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas,
previstas no art. 319 do CPP, mostra-se de rigor a manutenção da
prisão processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284288-96.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões, acrescidas as ora
expendidas.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator